Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701227-56.2021.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSINEIDE BRAGA DAMACENO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ROSINEIDE BRAGA DAMACENO contra a sentença que rejeitou os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., nos seguintes termos: Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos. Arcará a embargante com as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do débito, ficando a exigibilidade de cobrança suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida à embargante. A Apelante afirma (i) que as taxas de juros são abusivas por estarem acima da média do mercado; (ii) que a ilicitude das taxas de juros violam a função social e afasta a obrigatoriedade do contrato; (iii) que está evidente o abuso de poder econômico; (iv) que a taxa de juros anual não corresponde à taxa mensal; (v) que não é permitida a cumulação de comissão de permanência com outros encargos. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença. Sem preparo em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID 28379550). Em contrarrazões, o Apelado argumenta que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas e são claras quanto aos encargos cobrados. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento do processo de execução evidencia que as partes celebraram acordo colocando fim ao litígio, o qual foi homologado judicialmente. A homologação do acordo na execução faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Sobrevindo sentença que homologou acordo entre as partes nos autos da ação de execução, visando à composição da lide, há flagrante perda do objeto dos embargos à execução, carecendo de utilidade o pedido de declaração de inexistência do título executivo extrajudicial, bem como os demais pedidos. 2. Sentença reformada e embargos extintos, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/2015. 3. Recursos prejudicados. (APC 20130111496153APC, 5a T., rel. Des. Silva Lemos, DJE 28/8/2018) Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator